Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COLÉGIO DOM PEDRO II. INSTITUITUÍDO POR LEI. PRERROGATIVAS DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA PÚBLICA E GRATUITA. VAGA. IRMÃOS GEMELARES. ART. 53, V, DO ECA. REQUISITOS ATENDIDOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Os arcabouços normativos (Decreto 21.298/2000 29) e jurisprudencial (Acórdão 1167265, 07022044320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2019, publicado no DJE: 3/5/2019) autorizam o reconhecimento da natureza pública do Colégio Militar Dom Pedro II ou, ao menos, a mitigação da conceituação híbrida adotada respeitosamente em alguns precedentes, sobretudo pela previsão legal nesse sentido em sua regulamentação, pelas prerrogativas de direito público que detém ao integrar a Administração do Distrito Federal e pela submissão aos princípios administrativos do art. 37 da CF/88.
2. O Colégio Militar Dom Pedro II atende aos requisitos do ensino público e gratuito, sendo plenamente devida, no caso, a observância da regra do art. art. 53, V, da Lei 8.069/90, assegurando-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos gêmeos.
3. A primazia do interesse da criança deve prevalecer, de modo a se tutelar a sua condição de indivíduo em desenvolvimento e destinatário da proteção integral, sobretudo por parte do Estado, o qual possui relevante papel na promoção e no incentivo da educação (CF/88 205).
4. Em face da primazia do interesse da agravante, infante que conta com 4 anos de idade, não deve subsistir a limitação prevista no item 10.4 do EDITAL 01 CMDP II/2020, no ponto em que prevê que “sendo sorteado um dos gemelares somente este será contemplado com a vaga”.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.